Tribunal: TRF3
Processo: 0000030-70.2015.4.03.6117
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
55/740)

0000030-70.2015.4.03.6117

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 64794

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão da sentença ou acórdão e não configuram instrumento hábil para anular ou modificar decisões.

2. A contradição alegada em embargos de declaração deve ser intrínseca à decisão judicial, ou seja, deve revelar proposições inconciliáveis entre os seus próprios fundamentos, e não com elementos externos.

3. Inexistência de omissão quanto as provas de autoria delitiva que fundamentaram a condenação do embargante, calcada em depoimentos testemunhais, interceptações telefônicas e evidências colhidas com investigação realizada pela Polícia Federal, desencadeada por denúncia anônima.

4. Inexiste omissão quanto à aplicabilidade do art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil combinado com o art. 3o do Código de Processo Penal, se os embargos de declaraç

Inteiro teor:
55/740)

0000030-70.2015.4.03.6117

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 64794

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão da sentença ou acórdão e não configuram instrumento hábil para anular ou modificar decisões.

2. A contradição alegada em embargos de declaração deve ser intrínseca à decisão judicial, ou seja, deve revelar proposições inconciliáveis entre os seus próprios fundamentos, e não com elementos externos.

3. Inexistência de omissão quanto as provas de autoria delitiva que fundamentaram a condenação do embargante, calcada em depoimentos testemunhais, interceptações telefônicas e evidências colhidas com investigação realizada pela Polícia Federal, desencadeada por denúncia anônima.

4. Inexiste omissão quanto à aplicabilidade do art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil combinado com o art. 3o do Código de Processo Penal, se os embargos de declaração fazem referência a precedentes de tribunal superior não mencionados nas razões de apelação. Inovação recursal.

5. Inexiste omissão quanto à dosimetria da pena aplicada por um crime cometido pelo embargante (tráfico de drogas), se as razões de apelação referem-se unicamente a outro (organização criminosa).

6. Inexistência de omissão nos fundamentos referentes ao não conhecimento de parte do recurso por falta de interesse recursal (pedido de redução de pena-base fixada no mínimo legal em sentença).

7. Embargos de declaração não providos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.